Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003452-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICHARD JOSE DA SILVA - CPF: 034.746.671-06 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003452-17.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

RICHARD JOSE DA SILVA

Recorrido(s):

SERASA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a parte autora que teve seu nome inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, sem nunca receber notificação prévia quanto as suas inscrições.

Em sua defesa, a Reclamada alegou que as anotações questionadas pelo Reclamante, são provenientes de dívidas contraídas junto ao “Banco Bradesco” (vencidas em 18/05/2016), bem como, informou que foram canceladas em 11/12/2017, a pedido da instituição credora.

Afirma ainda, ter encaminhado previamente ao Reclamante, o competente comunicado.

De fato, o consumidor deve ser previamente notificado sobre a abertura de cadastro desabonador em seu nome, como bem estabelece o art. 43, §2o do CDC.

Ora, in casu, a Reclamada apresentou a este juízo provas que demonstram que
foram retiradas as negativações discutidas na petição inicial. Ainda, comprova o envio da correspondência ao endereço “Avenida Julio Domingues de Campos, no 2000, Jardim Glória, Várzea Grande – MT, CEP: 78140-340”, o qual, registra-se, que é a mesma localidade indicada no preâmbulo da peça vestibular, logo, se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia.

Outrossim, extrai-se das provas vinculadas ao referido ID. no 32948035, que os comunicados foram postados perante os correios na data de 12/07/2016, ou seja, dias antes da consolidação das inserções creditícias (23/07/2016).

Assim, entende-se que a Reclamada comunicou previamente o Reclamante de que havia sido solicitada a inserção de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes e ainda, possibilitou ao mesmo questionar administrativamente as dívidas (perante a credora) antes de serem efetivadas as negativações.

Portanto, não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título, nos moldes da sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020